Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0705968-08.2022.8.07.0008 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO ALFA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PÉRICLES FRANCISCO DE SOUZA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator